Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703356-35.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE LIMA ROSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Esclareço que a petição de ID 64888163 deverá ser apreciada pelo Juízo de 1a instância. Não havendo recurso em face do acórdão proferido, certifique-se o trânsito em julgado, com a baixa dos autos à origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital